Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003). A impetração alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, sustentando fundamentação baseada em gravidade abstrata, e destaca condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e o fato de possuir companheira gestante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva; e (ii) examinar se condições pessoais favoráveis e o histórico de atos infracionais pretéritos influenciam na manutenção da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do contexto fático, que envolve a apreensão de pluralidade de substâncias entorpecentes (metanfetamina/MDA, ecstasy, skunk e haxixe) e munições intactas de calibres .38 e .32.
4. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pelo histórico de registros na seara da infância e juventude, com aplicação de medidas socioeducativas por condutas análogas ao tráfico, demonstrando que o paciente voltou a delinquir poucos meses após atingir a maioridade penal.
5. Passagens por atos infracionais, embora não configurem reincidência, são elementos idôneos para a aferição da periculosidade social do agente e da probabilidade de reiteração criminosa, justificando a necessidade de contenção cautelar.
6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes, de forma isolada, para afastar a segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
7. A prisão cautelar não viola a presunção de inocência ou o princípio da proporcionalidade, uma vez que não constitui antecipação de pena e visa resguardar o meio social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
"1. A gravidade concreta da conduta, revelada pela variedade de entorpecentes e posse de munições, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O histórico de atos infracionais pretéritos é dado legítimo para fundamentar o receio de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar, ainda que o agente seja tecnicamente primário."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2110987, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08/04/2026; TJDFT, Acórdão 2100102, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 12/03/2026.